Tribunal: STF
Processo: MS 37261
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Margaret Matos de Carvalho em face de decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que fixou pena administrativa à ora Impetrante por entender que esta, enquanto Procuradora Regional do Trabalho no Estado do Paraná, deixou de observar o dever funcional de guardar decoro pessoal, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 216): 
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. MANIFESTAÇÃO NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AFRONTA AO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E AO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. EXCESSO DE LINGUAGEM E EXTRAPOLAÇÃO DE DIREITO DE CRÍTICA. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL DE GUARDAR DECORO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR DE RETRATAÇÃO REJEITADA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA.
    1. Trata-se de processo administrativo disciplinar, instaurado a partir da Portaria CNMP-CN nº 82, de 31 de maio de 2019, para apuração de eventuais faltas funcionais atribuídas à Procuradora Regional do Trabalho, apuradas no bojo da Reclamação Disciplinar nº 1.00319/2019-99.
    2. O Representante Ministerial deve pautar suas manifestações pelo respeito às garantias constitucionais não menos essenciais, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. Nesse viés, o direito de livre expressão e de crítica do Membro do Ministério Público deve observar as vedações legais e os deveres funcionais que lhe são impostos.
    3. Ao publicar em conta própria de mídia social (Instagram), de abrangência mundial, com consciência e vontade, em 26 de abril de 2019, que o Presidente da Câmara dos Deputados receberia vantagem indevida em dinheiro, por meio de valise repleta de cédulas, em troca de apoio político do Presidente da República, a processada, com manifesto excesso de linguagem, imputou a prática de crime de corrupção passiva a Chefe de Poder constituído e maculou a honra do Parlamento e de seus integrantes, bem como atentou contra a legitimidade do sistema democrático brasileiro.
    4. A natureza do teor do conteúdo publicado - material leviano e irrefletido, destituído de respaldo em fatos sérios e relevantes - impede o reconhecimento da ausência da intenção de ofender (ausência de dolo). Em verdade, de uma publicação cujo conteúdo é desarrazoado e destituído de parâmetros mínimos de civilidade, só é possível extrair o ataque e a ofensa à instituição do Poder Legislativo Federal e ao seu representante.
    5. Também por constituir inexoravelmente ataque pessoal e insinuação genérica e desprovida de fundamento sério e relevante quanto à conduta funcional do representante do parlamento e da atuação institucional do Poder Legislativo Nacional, a manifestação não se encontra resguardada pelo direito à liberdade de expressão e de crítica.
    6. A versão apresentada pela defesa para justificar a postagem não encontra respaldo na imagem publicada, que escancara a satisfação do representante do Legislativo com uma maleta repleta de notas de cem reais. Manifestação que sugere que o Presidente da Câmara dos Deputados receberia vantagem indevida em dinheiro, por meio de uma valise repleta de cédulas, em troca de apoio político ao Presidente da República.
    7. Agente ministerial que deixou de observar o dever funcional de guardar decoro pessoal, realizando conduta inaceitável para um Membro do Ministério Público e incompatível com o exercício do cargo por ela investido.
    8. Inobservância da Recomendação n. 01/2016 da Corregedoria Nacional do Ministério Público, restando configurado o uso abusivo da liberdade de expressão. Violação do dever funcional de guardar decoro pessoal (art. 236, X da LC n. 75/1993).
    9. Preliminar de retratação rejeitada. O bem jurídico tutelado neste feito – honorabilidade de representante e de órgão do Poder Legislativo Nacional e, em última instância, a legitimidade do sistema democrático brasileiro – é indisponível e, portanto, indiferente à retratação, instituto que, ademais, não tem respaldo no âmbito da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Distinção que se impõe em relação ao processo administrativo disciplinar nº 1.00257/2020-95 que julgado monocraticamente, ainda não transitou em julgado.
    10. PROCEDÊNCIA do presente Processo Administrativo Disciplinar.
    11. Aplicação da pena de CENSURA que se justifica, nos termos do que dispõe o artigo 240, II, in fine da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), constatado o descumprimento do dever legal.
    12. Prejudicado o recurso interno interposto no dia 17 de março de 2020 e improcedente o recurso interno interposto no dia 22 de maio de 2020, na parte em que conhecido.” (Recurso Interno em Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00635/2019-70, Rel. Cons. Luciano Nunes Maia Freire, j. 26.05.2020).
    A decisão supra foi proferida em sede de Processo Administrativo Disciplinar (nº 1.00635/2019-70) iniciado no Conselho Nacional do Ministério Público em razão de haver a Impetrante veiculado em seu perfil pessoal na rede social Instagram “manifestação com conteúdo ofensivo ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, insinuando a solicitação de vantagem ilícita por esta autoridade, em decorrência do exercício funcional" (eDOC 4, p. 5). 
    Na exordial, alega a Impetrante que, “nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00156/2019-35, ante a inequívoca retratação do Membro, Corregedor Nacional reconsiderou a decisão de instauração de processo administrativo disciplinar para determinar o arquivamento da reclamação", de forma que, havendo o CNMP dado solução discrepante para seu caso ao rejeitar o pedido de retratação, teria sido ferido o princípio da isonomia. No mais, afirma que a finalidade pedagógica do PAD já haveria sido alcançada por meio da retratação supracitada em razão de demonstrar o exercício da autorreflexão e o arrependimento da parte, no que, por consequência, estariam violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a partir da aplicação da pena de censura (eDOC 1, p. 1-12).
    Por outro lado, suscita a impossibilidade de que essa punição seja efetivada, visto que caberia apenas em caso de reincidência no descumprimento do dever legal - o que supostamente não se configura, pois “inexiste qualquer registro de punição anterior ou conduta desabonadora em desfavor da Membro acusada" -, nos termos do art. 240, II, da LOMPU. Ademais, não vislumbra a possibilidade do enquadramento da conduta como quebra de decoro, porquanto não se buscou conscientemente imputar crime ao Presidente da Câmara dos Deputados, no que registra precedente desta Corte que corroboraria tal posicionamento, qual seja o julgamento na Pet nº 5.735, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.09.2017 (eDOC 1, p. 13-15).
    Considera estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, requerendo, ao fim, seja esta concedida para que se suspenda a eficácia da decisão apontada como ato coator e, no mérito, seja a decisão anulada, bem como seja condenada a autoridade coatora a arquivar o Processo Administrativo Disciplinar. Subsidiariamente, pugna que se determine à autoridade coatora a converter a penalidade de censura na de advertência e a pagar as custas processuais (eDOC 1, p. 16-18).
    É o relatório.
    Primeiramente, a justificar a competência desta Corte para apreciação e julgamento do presente mandamus, ressalte-se que, nos termos do artigo 102, I, alínea r da Constituição da República, este Colendo Tribunal já assentou entendimento no sentido de que apenas quando se puder depreender eventual inobservância do devido processo legal e de irrazoabilidade do ato impugnado, abre-se a via para a impugnação dos atos do CNMP pela estreita via do mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal. 
    É como entende a jurisprudência desta Casa: 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELO CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO JURISDICIONAL DO ATO DE ARQUIVAMENTO PELO STF. 
    1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.” 
    (MS 33690 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 17-02-2016 PUBLIC 18-02-2016) 
    Logo, diante da possibilidade, aferida nessa seara ínsita ao juízo de cognição precária, da configuração de eventual inobservância do devido processo legal, ou de atuação exorbitante do Conselho Nacional do Ministério Público, entendo subsistir competência ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do presente feito. 
    Quanto ao pleito liminar, atinente à suspensão da decisão do CNMP que, julgando processo administrativo disciplinar, aplicou à Impetrante a penalidade de censura, por entender que a conduta por ela manifestada, em rede social privada, desbordou dos limites da liberdade de expressão e de crítica, entendo que, num juízo prefacial, estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.
    A Impetrante compartilhou na rede social Instagram uma charge interpretada pelo órgão correicional como ofensiva à honra do Presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, por representar imputação de crime de corrupção passiva. Por sua vez, narra a integrante do Ministério Público do Trabalho que sua intenção teria sido apenas compartilhar uma crítica às notícias veiculadas à época, no sentido de que a aprovação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) teria dependido da liberação de emendas parlamentares.
    O cerne do debate envolvido nos presentes autos relaciona-se com a extensão do direito constitucional à liberdade de expressão e de crítica, bem como seus limites. Trata-se, portanto, de discussão que circunscreve um dos direitos mais representativos do Estado Democrático de Direito, garantia inarredável do cidadão dentro de uma Democracia.
    Como exemplifica o seguinte precedente:
    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.”
    (ADI 4451, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019) 
    Nesse contexto ínsito às medidas liminares, compreendo que a questão relativa aos limites da liberdade de expressão dos membros do Ministério Público, a possibilitar inequívoca conclusão pela ocorrência ou não de quebra de decoro, ainda não foi devidamente enfrentada por esta Corte, motivo que entendo suficiente a albergar o pleito cautelar deduzido na exordial, até o final julgamento de mérito, quando poderá o Tribunal melhor debruçar-se sore a matéria.
    Assim, demonstrada, quantum satis, a presença dos requisitos autorizadores do atendimento do pleito cautelar, concedo a medida liminar pleiteada, a fim de suspender, para todos os efeitos, o acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00635/2019-70, até o final julgamento de mérito do presente mandado de segurança. 
    Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do artigo 7º, I, da Lei nº 12.016, a fim de que apresente informações, no prazo legal. 
    Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a fim de que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. 
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 
    Findos os prazos, voltem conclusos para análise de mérito. 
    Publique-se. 
    Intime-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente